Tribunal: TJDFT
Processo: 0703892-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703892-35.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: SONIA FOGACA BRITO, JORGE FOGACA FILHO, HERMES DIAS DOS SANTOS, CLEUZA DE OLIVEIRA FOGACA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. (Id. 34517588), em face da r. decisão monocrática Id. 33319356, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante, por deserção. Afirma o Embargante, em síntese, que cumpriu a determinação de recolhimento do preparo, em dobro, e juntou dois comprovantes de recolhimento, cada um na forma simples, pois o sistema do TJDFT não emitia boleto para pagamento na forma dobrada. Requer que seja sanado o erro material apontado para reformar a r. decisão embargada, e determinar o processamento do Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida na decisão ou acórdão. No caso, de fato, há erro material na r. decisão agravada, pois foram apresentados os comprovantes de recolhimento de dois preparos do recurso, cada qual na forma simples, conforme demonstram o Id. 33183661, advindos de boletos com códigos de barras diferentes, o que configura recolhimento na forma dobrada. Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração para corrigir o erro material na r. decisão agravada, e receber o Agravo de Instrumento Id. 32547558, no efeito meramente devolutivo, ante a ausência de pedido suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados, ora Embargados, para que apresentem contrarrazões, no prazo de quinze dias. Dispenso informações. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora